Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE MÁXIMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1491414/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a expedição da RPV limitada a 20 salários mínimos, conforme art. 1o da Lei n. 3.624/05, com redação dada pela Lei Distrital n. 6.618/20. Em suas razões, o agravante assinala que o Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, de modo que as requisições de pequeno valor requeridas em momento posterior à 22/05/2023 (data da publicação do acórdão de declaração de inconstitucionalidade) não se submetem à alteração promovida pela referida Lei. Sustenta que deve ser aplicada a redação originária do art. 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005, que prevê o limite de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. Requer o provimento do recurso para determinar a observância do limite de 10 salários mínimos para expedição de RPV, consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A decisão agravada deferiu o pedido para que seja expedida a RPV até o limite de 20 salários-mínimos, com amparo na redação da Lei no 6.618/2020, bem como no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança no 71.141/DF, em fevereiro de 2024, quando a 1a Turma do STJ concluiu pela ausência de inconstitucionalidade na Lei Distrital no 6.618/2020.
IV. O Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 por ocasião do julgamento da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000. Todavia, em face daquele Acórdão foi interposto o Recurso Extraordinário no 1491414/DF, com decisão proferida pelo STF em sessão virtual realizada entre 21 e 28 de junho de 2024 e publicada no DJe de 04/07/2024. Na ocasião, a Suprema Corte relembrou que no julgamento da ADI 5706/RN, em março de 2024, ficou estabelecida a constitucionalidade da lei de origem parlamentar que altera o teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Em consequência, quando do julgamento do RE no 1491414/DF o STF destacou que o entendimento do Conselho Especial do TJDFT não estava alinhado com a recente orientação firmada pela Suprema Corte, de modo que foi dado provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que possibilitou a emissão de RPV até o limite de 20 salários-mínimos.
V. Portanto, em conformidade com a decisão do STF no RE no 1491414/DF, constata-se a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, sendo autorizada a expedição da RPV até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, a ensejar a manutenção da decisão agravada.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Revogado o efeito suspensivo concedido na decisão monocrática ID 60178340. Isento de custas.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.